Tribunal: TCU
Processo: 001.517/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.517/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Marcio de Oliveira (XXX.017.771-XX); Everaldo Rodrigues Moreira (XXX.130.201-XX); Geraldo Bispo de Souza (XXX.863.861-XX); Jose Olavo dos Santos (XXX.862.791-XX); Luiz Carlos Aranha Prietch (XXX.853.500-XX); Mario Lucio Castrillon (XXX.305.261-XX); Moacir Borges (XXX.660.631-XX); Nilo Rodrigues (XXX.568.871-XX); Oswaldo Rodrigues de Paula (XXX.862.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.